Tribunal: TJDFT
Processo: 0731720-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. OBJETO. CONTRATO DE CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO RETRATADO EM PRECATÓRIO. MATERIALIZAÇÃO. PRECATÓRIO. ORDEM DE PAGAMENTO. RETIFICAÇÃO POSTERIOR DO VALOR. PRECATÓRIO EXPEDIDO EM VALOR SUPERIOR AO REALMENTE DEVIDO. VALORES AJUSTADOS. CESSIONÁRIO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA FRAÇÃO CEDIDA. INEXISTÊNCIA DE SALDO CREDOR. CRÉDITO RETIFICADO INTEGRALMENTE CONSUMIDO POR CESSÕES E SUBCESSÕES ANTECEDENTES. PRETENSÃO DO CESSIONÁRIO. REVERSÃO DO VALOR PAGO PELA CESSÃO ONEROSA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO. REGRA GERAL. CEDENTE. RESPONSABILIDADE PELA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO (CC, ART. 295). CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE INEXISTENTE. MITIGAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE. INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE. CRÉDITO CEDIDO INEXISTENTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES VERTIDOS EM RAZÃO DA CESSÃO ONEROSA. NECESSIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. CARÁTER DE CONTRATO ALEATÓRIO. INEXISTÊNCIA. QUESTÃO PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL (CC, ART. 206, §3°, IV). TERMO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL. DATA DA RETIFICAÇÃO DO PRECATÓRIO. INVIABILIDADE. DATA DA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS RELATIVOS À ORDEM DE PAGAMENTO. MARCO ADEQUADO PARA CONTAGEM. CIÊNCIA ACERCA DA INSUFICIÊNCIA DE SALDO E PREJUÍZO AOS CREDORES NÃO PAGOS. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consoante orienta o princípio da actio nata incorporado pelo legislador civil (CC, art. 189), violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição, e, assim, no ambiente de ação de ressarcimento aviada em face do cedente de crédito visando sua condenação à devolução dos valores recebidos, por ter o crédito cedido – consubstanciado em fração de precatório – sido, posteriormente, reputado inexistente, o termo inicial do prazo prescricional incidente sobre essa pretensão coincide com a data em que, nos autos do precatório, sobejaram homologados os cálculos da ordem de pagamento, providência da qual derivara a constatação de insuficiência de saldo devedor apto a fazer frente ao interesse do cessionário, pois é esse o marco que qualifica o momento em que passara a estar legitimado a demandar do cedente pelo prejuízo que experimentara.
2. Consoante positivado, o ordenamento civilista vigente assegura ao detentor de crédito a possibilidade de cedê-lo, “se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação”, abrangendo, salvo disposição em sentido contrário, os acessórios, ressalvando, ademais, que, tratando-se de transmissão onerosa havida de boa-fé, mesmo nos casos em que o cedente não assuma o encargo, ficará responsável, frente ao cessionário, pela existência do crédito ao tempo em que fora cedido (Código Civil, artigos 286, parágrafo único, e 295).
3. Em situação concreta na qual, conquanto alegue não ter concorrido para a posterior desconstituição do crédito que cedera, e conquanto sua boa-fé seja aprioristicamente presumível, o cedente que transmitira direito/crédito inexistente à época da celebração da cessão onerosa deve repetir o que auferira, de modo a preservar a cláusula geral que veda o enriquecimento sem causa, notadamente quando o negociado não se submetera ao quadro normativo inerente à negociação de cunho aleatório e, outrossim, não fora agregado de cláusula excludente de responsabilidade.
4. A posterior retificação do instrumento de precatório mediante substancial redução do valor atinente à ordem de pagamento que estampa, a par de operar, com eficácia retroativa, a desconstituição da expressão monetária posteriormente reputada indevida, faz emergir a apreensão de que, se à época da concretização da cessão o cedente já havia realizado diversas cessões de crédito em montante superior àquele que passara a vigorar após a retificação, já não subsistia qualquer direito creditório passível de ser legitimamente cedido a outrem, ensejando sua responsabilização pela devolução do recebido no ato da comercialização do crédito cedido, que, em verdade, sequer existia ao tempo da cessão.
5. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicial de mérito rejeitada. Unânime.